Tribunal: TCU
Processo: 042.505/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2780/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.505/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiola Tavares Fagundes (XXX.523.205-XX); Fladio Sullivan Souza Silva (XXX.471.915-XX); Flavio Andre Ribeiro da Silva (XXX.578.503-XX); Gustavo Horta Portugal (XXX.273.906-XX); Haendel de Souza Faria (XXX.715.397-XX); Helida Alves da Costa (XXX.540.456-XX); Jana Sousa dos Santos (XXX.570.122-XX); Ludmilla de Almeida Barbalho (XXX.146.575-XX); Sizefredo Pires de Carvalho Junior (XXX.210.646-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.